Tribunal: TJMT
Processo: 1023212-29.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023212-29.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTENOR LEOCADIO DE MIRANDA - CPF: 314.225.601-63 (APELADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA - CPF: 738.440.201-87 (ADVOGADO), KAMILLA EVELYN GERVASIO RIBEIRO - CPF: 046.237.221-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – CONTA VINCULADA AO PASEP – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO – TEMA 1.150/STJ – LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL S/A – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DIFERENÇAS APURADAS EM PERÍCIA CONTÁBIL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder por ação de ressarcimento de danos decorrentes de irregularidades na gestão da conta vinculada ao PASEP, conforme tese firmada no Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça.

Compete à Justiça Estadual processar e julgar a demanda, nos termos da Súmula 42 do STJ, pois a controvérsia não envolve diretamente a União.

A perícia contábil judicial, idônea e não infirmada por prova técnica em sentido contrário, demonstrou diferença devida ao autor, em virtude de equívocos na atualização monetária dos valores depositados.

Ausente comprovação por parte do banco de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, subsiste a condenação imposta na sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1023212-29.2020.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: ANTENOR LEOCADIO DE MIRANDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais nº 1023212-29.2020.8.11.0041, ajuizada em face de
ANTENOR LEOCADIO DE MIRANDA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o banco ora apelante
“[...] ao pagamento de R$ 2.669,12 (dois mil seiscentos e sessenta e nove reais e doze centavos), acrescido de juros de acordo com a taxa legal (SELIC) a contar da citação, e correção monetária pelo IPCA, a contar do efetivo prejuízo, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC”
(sic).

Inconformado, o Banco do Brasil S/A sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que, nos termos do art. 5º da Lei Complementar nº 8/1970, a instituição financeira atua meramente como operadora do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, não sendo a responsável pela gestão do fundo, tampouco pelas decisões relativas à correção monetária e juros incidentes sobre os saldos das contas vinculadas dos participantes.

Aduz que toda a estrutura normativa posterior, como o Decreto nº 78.276/76 e o Decreto nº 4.751/2003, transferiu a administração do fundo ao Conselho Diretor vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional, restando-lhe, enquanto Banco do Brasil, tão somente o papel de executor das ordens emanadas daquele órgão colegiado.

Afiança que a instituição é parte ilegítima para responder judicialmente sobre supostos prejuízos referentes ao PASEP, dada a ausência de ingerência sobre as decisões de gestão. Requer, portanto, a extinção do feito, sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Não sendo acolhida a preliminar, o recorrente pleiteia a anulação da sentença por violação aos artigos 338 e 339 do CPC, haja vista que, na fase de conhecimento, apontou expressamente a União Federal como parte legítima para figurar no polo passivo da ação e requereu a substituição do réu.

Pondera que a não observância da norma processual implicou cerceamento de defesa e nulidade processual insanável, pelo que pugna pela reforma da sentença para fins de regularização da legitimidade passiva e redirecionamento da demanda contra o ente federativo adequado.

De forma subsidiária, o apelante alega ainda a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, uma vez que a controvérsia envolve a União, cuja competência para tanto está afeta à Justiça Federal, conforme previsão do art. 109, I, da Constituição da República de 1988. Por essa razão, requer, alternativamente, a remessa dos autos à Justiça Federal para apreciação da matéria.

No mérito, mensura que os valores indicados como inexistentes ou insuficientes na conta vinculada do apelado foram regularmente atualizados e pagos, segundo os critérios legais vigentes à época, sendo que os saques periódicos dos rendimentos, autorizados por lei, e a conversão monetária decorrente do Plano Real impactaram diretamente na composição do saldo final da conta PASEP do autor, que, conforme reiterado, não sofreu qualquer prejuízo ilícito ou omissão bancária.

Impugna ainda o fundamento da sentença de condenação por danos materiais no valor de R$2.669,12 (dois mil, seiscentos e sessenta e nove reais e doze centavos), afirmando que não há nos autos qualquer prova do dano efetivamente sofrido, tampouco nexo causal entre sua conduta e o suposto prejuízo do apelado, sendo a condenação desprovida de base fática ou jurídica.

Defende que a ausência de comprovação do alegado dano impede a aplicação dos preceitos da responsabilidade civil, devendo ser afastada a obrigação de indenizar.

Assevera, por fim, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação entre os participantes do PASEP e o Banco do Brasil, destacando que não se trata de prestação de serviços bancários ou relação contratual, mas de execução de atividades estatutárias remuneradas diretamente pelo fundo e não pelo cotista. Assim, não há que se falar em inversão do ônus da prova, sendo de exclusiva incumbência do autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC.

A par destes argumentos, pede o provimento do apelo, para que
“[...] seja DADO PROVIMENTO ao presente recurso, julgando totalmente improcedentes todos os pedidos iniciais, condenando a parte Apelada aos ônus sucumbênciais;”
(sic).

Contrarrazões acostadas em Id. 263524373, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme Id. 263622251.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro nos artigos 1.009 c/c art. 1.010, §3º, do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o banco ora apelante
“[...] ao pagamento de R$ 2.669,12 (dois mil seiscentos e sessenta e nove reais e doze centavos), acrescido de juros de acordo com a taxa legal (SELIC) a contar da citação, e correção monetária pelo IPCA, a contar do efetivo prejuízo, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC”
(sic).

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] O autor busca ser indenizado pelos danos materiais que alega ter suportado, tendo em vista que os valores subtraídos e/ou não repassados para a conta individual por ocasião mudança na destinação do fundo PASEP, ocorrido com a promulgação da Constituição Federal de 1988.

O réu, por sua vez, afirma que os cálculos apresentados pelo autor ignoram os índices de correção previamente fixados pela legislação vigente, indicando fator de correção monetária do OTN, IPC, BTN, INPC, IPCA e UFIR desde 18.08.1988 (em detrimento pelos legalmente previstos: IPC, BTN, TR, TJPL) bem como juros de mora, também a partir da referida data, em que pese estes não serem aplicáveis ao fator de correção do fundo PASEP.

Pois bem. Como cediço, o PASEP (Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público) foi instituído em 1970, pela Lei Complementar n. 08/70, com o objetivo de entregar aos servidores públicos benefícios semelhantes aos que eram concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social – PIS.

[...]

Fixadas tais premissas, observo que o autor demonstrou que laborou em um período no qual os recursos do PASEP eram diretamente depositados em contas vinculadas aos servidores públicos.

Alega o autor que o saldo acumulado simplesmente desapareceu de sua conta individual do PASEP, motivo pelo qual teria o réu violado a própria Constituição Federal, por não ter preservado em conta os valores acumulados até a promulgação da Carta Magna.

Para comprovar suas alegações, apresentou extratos e cálculos, indicando que o saldo existente naquela conta, atualizado, seria bem superior ao que lhe foi disponibilizado.

Desse modo, o cerne da questão está em saber se o saldo da conta do PASEP do autor teria sido objeto de má administração pelo réu, ocasionando, assim, dano patrimonial que demande reparação.

Na hipótese, a petição inicial foi instruída com cópias de documentos em microfilmagens e extratos emitidos pelo próprio banco réu, que indicam que o saldo havido na conta vinculada do autor em montante ínfimo (Ids. 32697172, 32697174), se levado em consideração que o promovente iniciou o labor perante a Administração Pública antes da Constituição Federal promulgada em 1988, com depósitos efetivos até o ano de 1988, além da atualização necessária do montante.

Ademais, o banco réu limitou-se a juntar extratos de microfilmagens da conta do autor – que por este já tinha sido apresentado – não comprovando a exatidão dos valores existentes na conta vinculada, de modo que não logrou êxito em comprovar a inexistência de saques indevidos na conta vinculada em questão, bem ainda a correta atualização monetária do valor.

[...]

À vista disso, não tendo o banco se desincumbido do seu ônus probatório e sequer impugnando especificamente a questão envolvendo a má prestação do serviço, deixando de acostar memória de cálculos e extrato da conta vinculada desde seu nascedouro, descumprindo o disposto no art. 341, do CPC, faz-se impositivo estabelecer o pagamento dos valores referentes a quantia efetivamente destinada à parte autora.

Ademais, os índices de atualização do saldo das contas individuais são determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, por intermédio da edição de Resoluções anuais, estando os respectivos percentuais disponíveis na página da internet da Secretaria do Tesouro Nacional.

Nesse contexto, a atualização monetária das contas individuais segue estritamente o que determina a legislação, não podendo ser usado qualquer outro índice.

Não é demais ressaltar que, de acordo com as regras definidas pelo Conselho Diretor do Fundo, órgão competente para calcular a atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes, por meio de resoluções anuais, o índice indicado pelo autor, para justificar o que considera devido, coincide com os previstos em Lei, nos termos da alínea a do art. 3º da Lei Complementar n. 26/75 e do histórico da correção monetária.

Sendo assim, extrai-se do parecer técnico retificado, anexado ao Id. 174401742, que foram corretamente observadas às regras para o cálculo do PASEP, tendo o contador encontrado o saldo final da conta PASEP da autora em R$ 2.669,12 (dois mil seiscentos e sessenta e nove reais e doze centavos).

Referido Laudo, retificado, está em consonância com a legislação aplicável à espécie, uma vez que no primeiro trabalho ocorreu erro material. Assim sendo, não há como considerar o primeiro laudo como o autor solicitou, uma vez que o expert confessou ter se equivocado ao assumir a existência de erro material.

[...]

O Banco do Brasil, responsável pela gestão das contas do PASEP, tem o dever de assegurar a movimentação adequada e legal dos valores depositados.

Sobre o assunto, a Lei Complementar nº 8/1970 impõe ao banco o compromisso de zelar pela integridade dos depósitos, aplicando corretamente os rendimentos e realizando saques apenas com autorização explícita.

Logo, conclui-se que o montante do valor referente à PIS/PASEP atualizado e já deduzidos os valores pagos anualmente como remuneração, totalizam a quantia de R$ 2.669,12 (dois mil seiscentos e sessenta e nove reais e doze centavos), valor este que deverá ser ressarcido pelo réu.

Referida decisão está em consonância com o princípio da responsabilidade objetiva da instituição financeira sobre a movimentação das contas PASEP.

Necessário ressaltar que muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 479, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte adversa, deva prevalecer aquela, por estar o expert subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.

[...]

Por último, a perícia foi efetuada pela contadoria judicial, de idoneidade e competência reconhecida pelo Juízo.

DISPOSITIVO

Posto isto, nos termos do artigo 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação de reparação de danos materiais ajuizada por
Antenor Leocádio de Miranda
em desfavor do
Banco do Brasil S.A.
, condenando o réu ao pagamento de R$ 2.669,12 (dois mil seiscentos e sessenta e nove reais e doze centavos), acrescido de juros de acordo com a taxa legal (SELIC) a contar da citação, e correção monetária pelo IPCA, a contar do efetivo prejuízo, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC. [...]
”
(Id. 263524367)

Pois bem.

Preliminarmente, insurge-se o apelante ao sustentar sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, afirmando atuar apenas como mero operador das contas vinculadas ao PASEP, sem qualquer ingerência sobre os índices de atualização, juros ou critérios de gestão do fundo. Com base nessa premissa, requer o reconhecimento da legitimidade exclusiva da União Federal, a quem incumbiria a administração e gestão do programa, razão pela qual entende ser imprescindível sua inclusão no polo passivo, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal.

Sobre o tema, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca do assunto no Tema 1.150, que ao julgar o recurso representativo de controvérsia, estabeleceu a seguinte tese jurídica:

"i)
O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
;

ii) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil;

iii) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep."
(Negritei)

Do cotejo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça com as razões recursais, conclui-se que o debate acerca da ilegitimidade passiva
ad causam
do
BANCO DO BRASIL S/A
não desfruta da menor margem para reinterpretação.

Isso porque, à luz dos elementos constantes dos autos, não há falar em competência da Justiça Federal, uma vez que se encontra confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S/A, responsável pela gestão das contas do PASEP, sobretudo no que se refere a saques indevidos ou à aplicação incorreta de índices de juros e de correção monetária. Assim, confirma-se, também, a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito.

Nesse sentido, o entendimento deste Sodalício:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA
PASEP. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
E INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL: CIÊNCIA DO DESFALQUE. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO DO BRASIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SAQUES INDEVIDOS E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REPASSES. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. VALORES MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que julgou procedentes os pedidos formulados por BARNABÉ ALCIDES BENITES JUNIOR em Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 113.752,24 a título de danos materiais, R$ 8.000,00 por danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questões em discussão

2. Há cinco questões em discussão:

(i) definir a legitimidade passiva do Banco do Brasil em ações relativas ao PASEP;

(ii) estabelecer a competência da Justiça Estadual;

(iii) analisar a alegação de inépcia da petição inicial;

(iv) verificar a ocorrência de prescrição decenal; e

(v) determinar a responsabilidade do Banco do Brasil pela má gestão da conta PASEP, com consequente existência de danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva em demandas que versam sobre falhas na prestação de serviços relativos às contas PASEP, conforme tese repetitiva do STJ (Tema 1150).

4. A competência para processar e julgar a ação é da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 42 do STJ, pois a controvérsia não envolve diretamente a União.

5. A petição inicial atende aos requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, narrando fatos, causa de pedir e pedidos de forma clara, permitindo o pleno exercício da defesa.

6. A pretensão de ressarcimento submete-se ao prazo prescricional decenal (CC, art. 205), contado da ciência dos desfalques; a ação foi ajuizada dentro do prazo.

7. Configurada relação de consumo, aplica-se o CDC (Súmula 297 do STJ), sendo objetiva a responsabilidade do Banco do Brasil pela má gestão das contas PASEP.

8. Os extratos bancários revelam saques indevidos e ausência de comprovação de repasses, caracterizando falha na prestação de serviços e ensejando indenização por danos materiais.

9. A privação de valores de titular idoso em fase de aposentadoria caracteriza abalo moral que ultrapassa mero dissabor, justificando a indenização fixada em R$ 8.000,00.

10. O quantum indenizatório e os honorários advocatícios fixados em 10% mostram-se adequados.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na administração das contas PASEP.

2. Compete à Justiça Estadual processar e julgar ações cíveis envolvendo o PASEP, quando parte sociedade de economia mista.

3. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta PASEP submete-se à prescrição decenal, contada da ciência inequívoca do prejuízo.

4. Configura relação de consumo entre beneficiário e Banco do Brasil, aplicando-se o CDC e a responsabilidade objetiva do fornecedor.

5. A instituição financeira responde por danos materiais e morais decorrentes da má gestão e da ausência de comprovação de repasses ao titular da conta PASEP.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6º, art. 109, I; CC, arts. 186, 205, 403 e 927; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, arts. 319, 320, 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF, Tema 1150, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 22.06.2022; STJ, Súmula 42; STJ, AgInt no REsp 1.879.879/DF, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 16.08.2021; TJ/MT, RAC 1043264-41.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 27.11.2024; TJ/MT, RAC 1005195-42.2020.8.11.0041, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 05.03.2025.”

(N.U 1012966-87.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025) (Destaquei)

Assim,
rejeito
as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da justiça estadual.

Quanto ao mérito recursal, o apelante alega que desfalques na conta do autor se referem aos valores devidamente creditados e que eventuais débitos correspondem a saques anuais de rendimentos ou à conversão de moeda decorrente do Plano Real.

Contudo, a sentença proferida pelo juízo de origem examinou adequadamente as provas constantes dos autos, especialmente o laudo pericial que apurou a existência de diferenças a serem ressarcidas ao autor, condenando o réu a indenização de danos materiais.

Verifico que a prova pericial produzida foi conclusiva quanto à existência de diferenças entre o valor efetivamente sacado pelo apelado, qual seja R$1.033,28 (mil e trinta e três reais e vinte e oito centavos), e aquele que deveria estar disponível em sua conta PASEP, considerando a correta aplicação dos índices de correção monetária.

O laudo pericial, elaborado com rigor técnico e fundamentado em documentos e extratos da conta vinculada do apelado, concluiu que:

"Este perito esclarece ao MM. Juiz, em anuência aos documentos dispostos nos autos, observado o objetivo da perícia designada e as demandas dos quesitos propostos, que na apuração apresentada no Laudo Pericial houve um erro material, quando não foi considerado o fator de redução na TJLP, conforme prevê a legislação correspondente [...]

[...]

Pelo exposto, considerando a TJLP ajustada por fator de redução, foi apurado um saldo remanescente de R$ 1.003,57 (um mil, três reais e cinquenta e sete centavos), que corrigido pelo fator de atualização do TJMT e acrescido de juros de mora, totaliza em R$ 2.669,12 (dois mil, seiscentos e sessenta e nove reais e doze centavos) na data do Laudo Pericial, conforme detalhado no Apêndice I."
(Id. 263524360)

Importante destacar que o perito considerou em seus cálculos todos os saques anuais realizados pelo apelado, bem como as conversões monetárias ocorridas no período, afastando a alegação do apelante de que tais valores teriam sido desconsiderados na apuração do prejuízo.

O apelante, por sua vez, não apresentou elementos técnicos suficientes para infirmar as conclusões periciais, limitando-se a alegações genéricas sobre a regularidade de sua atuação como administrador das contas PASEP, sem demonstrar, de forma específica, que os valores depositados na conta do apelado foram corretamente atualizados.

Conforme bem pontuado na sentença recorrida, cabia ao Banco do Brasil, nos termos do art. 373, II, do CPC, fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, apresentando elementos capazes de refutar as alegações autorais ou de justificar a ocorrência dos fatos controvertidos, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse contexto, a prova pericial produzida nos autos é conclusiva quanto à existência de diferença entre o valor sacado pelo apelado e aquele que efetivamente deveria estar disponível em sua conta PASEP, considerando a correta aplicação dos índices de correção monetária.

Assim, comprovada a falha na prestação do serviço e o consequente prejuízo material sofrido pelo apelado, deve ser mantida a condenação imposta na sentença.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP).
LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL.
GESTÃO INADEQUADA DE CONTA VINCULADA.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais decorrentes da má gestão de valores depositados em conta PASEP, condenando o apelante ao pagamento de R$ 9.133,57 ao autor.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por ações que discutem falhas na prestação de serviços relacionados às contas vinculadas ao PASEP; (ii) verificar se ocorreu a prescrição da pretensão autoral, considerando o prazo decenal e o momento em que o titular tomou ciência dos desfalques; e (iii) analisar se houve falha na prestação do serviço pela instituição financeira quanto à aplicação de índices de correção monetária na conta PASEP, especialmente durante o período dos chamados "expurgos inflacionários".

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.150, fixou tese no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demandas que discutem falhas na prestação de serviço quanto a contas vinculadas ao PASEP, incluindo saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa.

4. O marco inicial para contagem do prazo prescricional decenal (art. 205, CC) é o momento em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta vinculada ao PASEP, o que ocorreu quando o autor realizou o saque por ocasião de sua aposentadoria em 07/04/2017, sendo a ação ajuizada em 20/10/2020, dentro do prazo legal.

5. A perícia técnica demonstrou, de forma inequívoca, que o Banco do Brasil não aplicou corretamente os índices de correção monetária na conta vinculada do autor, especialmente durante o período dos expurgos inflacionários de 1988 a 1990, resultando em prejuízo material comprovado pelo laudo pericial.

6. O ônus da prova quanto à regularidade dos lançamentos e da correta aplicação dos índices de atualização monetária competia ao Banco do Brasil, nos termos do art. 373, II, do CPC, encargo do qual não se desincumbiu, limitando-se a alegações genéricas sem apresentar elementos técnicos suficientes para infirmar as conclusões periciais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de suposta má gestão de contas PASEP, conforme o Tema 1.150 do STJ. 2. A prescrição aplicável às ações que discutem desfalques em conta PASEP é decenal, com termo inicial na data em que o titular toma ciência inequívoca do prejuízo.
3. Comprovada por perícia judicial a falha na aplicação dos índices de correção monetária em conta PASEP, especialmente durante o período dos expurgos inflacionários, é devida a indenização por danos materiais.
"

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023 (Tema 1.150).”
(N.U 1050466-74.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 12/11/2025) (Destaquei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTA VINCULADA AO PASEP.
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FALHA NA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO DO BRASIL.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em Exame

1. Recursos de Apelação interpostos contra sentença proferida na Ação Indenizatória por Danos Materiais, ajuizada em razão de equívocos na atualização monetária da conta vinculada ao PASEP. O Juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o Banco ao pagamento de R$ 44.105,21, corrigidos pelo IPCA e com juros pela SELIC, além do pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em Discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) apreciar a impugnação à concessão da justiça gratuita; (ii) verificar se é cabível o sobrestamento do feito em razão do Tema 1.300 do STJ; (iii) analisar a legitimidade passiva do Banco do Brasil e a competência da Justiça Estadual; (iv) aferir eventual ocorrência de prescrição; (v) examinar a responsabilidade do Banco do Brasil quanto à má gestão da conta PASEP e a validade dos critérios de atualização monetária utilizados, em especial a aplicação da TJLP com fator de redução.

III. Razões de Decidir

3. A justiça gratuita foi corretamente concedida, uma vez que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção legal relativa, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, e o Banco não apresentou prova capaz de afastar essa presunção.

4. O pedido de sobrestamento do feito, com base no Tema 1.300 do STJ, foi afastado, pois a controvérsia dos autos não versa sobre ônus da prova, mas sobre diferenças nos valores creditados, já devidamente esclarecidas por perícia contábil.

5. A preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. e a alegação de incompetência da Justiça Estadual foram afastadas. Conforme tese firmada no Tema 1.150/STJ e Súmula 42/STJ, é legítima a presença do Banco no polo passivo e competente a Justiça Comum Estadual para julgamento da matéria.

6. A pretensão indenizatória não está prescrita, aplicando-se o prazo decenal do art. 205 do Código Civil, com termo inicial na data em que o titular tomou ciência das irregularidades, sem que o Banco tenha demonstrado o transcurso desse prazo.

7. Restou configurada a falha na prestação do serviço bancário, comprovada por perícia contábil judicial, que apurou diferença nos valores creditados em razão da má gestão da conta PASEP.

8. A aplicação do fator de redução da TJLP, a partir de 1994, decorre de regulamentação legal e atos normativos do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, não havendo respaldo jurídico para sua substituição por outro índice, como o IPCA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A impugnação à justiça gratuita não se sustenta quando ausente prova idônea para afastar a presunção de hipossuficiência econômica da parte natural.

2. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP.

3. Compete à Justiça Comum Estadual julgar ações cíveis relacionadas ao PASEP, nos termos da Súmula 42/STJ.

4. O prazo prescricional para ações que discutem diferenças nos valores de contas do PASEP é de 10 anos, contados da data da ciência do desfalque pelo titular.

5. Laudo pericial judicial que aponta diferença em favor do titular da conta tem presunção de veracidade e embasa a responsabilização civil do Banco.

6. É válida a aplicação da TJLP com fator de redução, conforme regulamentação do Conselho Diretor do Fundo, sendo indevida a substituição por índices não previstos legalmente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LXXIV; CC, art. 205; CPC/2015, arts. 98 e 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150; STJ, AgInt no AREsp 1387536/MS; STJ, REsp 682.152/GO; TJMT, N.U 1006946-84.2020.8.11.0002; TJMT, N.U 1011058-63.2024.8.11.0000; TJMT, N.U 1010094-83.2020.8.11.0041.”
(N.U 1052995-66.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025) (Destaquei)

Desse modo, não há elementos que justifiquem a reforma da sentença recorrida. Os argumentos trazidos em apelação já foram devidamente analisados e repelidos na instância de origem, subsistindo, portanto, a conclusão pela responsabilidade do Banco do Brasil no caso concreto.

Dessa forma, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026